Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora integral da quantia existente na conta corrente mantida pelo recorrido.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
3. Recurso conhecido e provido.